Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da viabilidade de promover-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade de advogados, ora agravante.
2. A sociedade de advogados e a “sociedade unipessoal de advogado” têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com a regra prevista no art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. 2.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, nos moldes da norma estabelecida no art. 133, § 2o, do CPC.
3. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 3.1. Nos moldes da norma estabelecida no art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”.
4. Convém destacar que o desvio de finalidade, que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, caracteriza-se pela utilização da entidade "com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). 4.1. Ademais, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetido, pela sociedade, de obrigações atribuídas ao sócio ou do administrador, ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). 5. No caso em deslinde os elementos de prova juntados aos autos revelam a existência de elementos probatórios suficientes para justificar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.